Tribunal: TJBA
Processo: 8000813-35.2022.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000813-35.2022.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIANO ALMEIDA SANTANA

Advogado(s)
:
GABRIELA BELARMINDO SOARES PAIVA

APELADO: MUNICIPIO DE BELMONTE

Advogado(s)
:
CASSIO CARVALHO BATISTA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE CERTAME. EXONERAÇÃO. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INOBSERVÂNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. ADMISSÃO EM PERÍODO VEDADO. NOMEAÇÃO NOS 180 DIAS ANTERIORES AO TÉRMINO DO MANDATO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidor público exonerado contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face do Município de Belmonte. O apelante foi aprovado no concurso público regido pelo Edital nº 001/2019 para o cargo de Vigilante Hospitalar, tendo sido empossado e posteriormente exonerado por força do Decreto Municipal nº 107/2021, que instaurou sindicância administrativa para apuração de irregularidades no certame. Após conclusão do Procedimento de Sindicância nº 001/2021, o Município publicou decisão declarando a nulidade do concurso e determinando a exoneração de todos os servidores empossados. O apelante sustenta a ilegalidade do decreto e da sindicância, alegando ausência de notificação individualizada, cerceamento de defesa, excesso de prazo e inadequação do procedimento investigatório para fins de exoneração. Pleiteia a declaração de nulidade da sindicância, reintegração ao cargo, pagamento das remunerações retroativas e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao devido processo legal na instauração e condução da sindicância administrativa que resultou na anulação do concurso público; (ii) estabelecer se a anulação do concurso público regido pelo Edital nº 001/2019 e a consequente exoneração do apelante são legais e válidas; (iii) determinar se é devida a reintegração ao cargo público, o pagamento de remunerações retroativas e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública, no exercício de seu poder de autotutela, possui a prerrogativa de rever seus próprios atos, anulando-os quando eivados de ilegalidade, conforme as Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, devendo tal poder ser exercido em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

4.

O concurso público apresentou irregularidades graves que justificam sua anulação: violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, com despesa de pessoal alcançando 60,19% da Receita Corrente Líquida, superando o limite de 54%; admissões realizadas em período vedado pela Lei Complementar nº 173/2020, que proibia contratações durante a pandemia de COVID-19; e nomeações nos 180 dias anteriores ao término do mandato do gestor, em desrespeito ao art. 21 da Lei Complementar nº 101/2000.

5.

A sindicância administrativa, em sua fase investigatória, não exige a observância plena do contraditório e da ampla defesa, sendo suficiente que essas garantias sejam asseguradas em processo administrativo subsequente, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, tendo o procedimento oportunizado a manifestação dos interessados, com apresentação de defesas e intimação individualizada do apelante para recurso administrativo.

6.

Uma vez declarados nulos o concurso público e os atos de nomeação e posse por vícios insanáveis de legalidade, não há direito à reintegração ao cargo público, tampouco ao recebimento de remunerações retroativas ou indenização por danos morais, pois a conduta da Administração se pautou na legalidade e no interesse público de corrigir vícios insanáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A anulação de concurso público é legítima quando constatadas irregularidades graves, como violação à Lei de Responsabilidade Fiscal por ultrapassagem do limite de despesa com pessoal, admissões em período vedado pela Lei Complementar nº 173/2020 e contratações nos 180 dias anteriores ao término do mandato do gestor.

2. Não há direito à reintegração ao cargo público, ao recebimento de remunerações retroativas ou à indenização por danos morais quando a própria investidura no cargo é eivada de nulidade por vícios insanáveis de legalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 37, I e II, da Constituição Federal; Art. 16, Art. 20, inciso III, alínea "b", e Art. 21, inciso I, alínea "a", da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); Art. 8º, inciso IV, da Lei Complementar nº 173/2020; Art. 26 da Lei nº 9.784/99; Art. 147 da Lei nº 8.112/90; Art. 20, §1º, da Lei nº 8.429/92; Art. 85, § 11, Art. 932, inciso III, e Art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal; CNJ - PCA: 00064346820192000000; TJ-BA - Apelação nº 8000344-23.2021.8.05.0023 (Terceira Câmara Cível); TJ-BA - Apelação nº 8000806-43.2022.8.05.0023 (Quarta Câmara Cível); TJ-BA - Apelação nº 8000787-37.2022.8.05.0023 (Primeira Câmara Cível).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000813-35.2022.8.05.0023
, em que figuram como apelante
FABIANO ALMEIDA SANTANA
e como apelado o
MUNICÍPIO DE BELMONTE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora